Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-38.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002058-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CINTHIA CORREA DA SILVA - CPF: 029.462.311-60 (APELADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), WALDINEIA CORREA DA SILVA - CPF: 029.462.341-85 (APELADO), ELIAS GALDINO DA SILVA - CPF: 001.826.081-07 (APELANTE), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESBULHO CONFIGURADO – PERDAS E DANOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitada a alegação de nulidade do instrumento de doação por ausência de escritura pública. A ação possessória discute posse, não propriedade. Inexiste coisa julgada ante a ausência de tríplice identidade com processo anterior da Vara de Violência Doméstica.

Não conhecidos os documentos juntados em sede recursal por violação aos arts. 434 e 435 do CPC. Preclusão consumada.

Comprovada a posse anterior das autoras por prova testemunhal robusta. Imóvel construído pelo pai das autoras. Posse transmitida por sucessão.

Configurado o comodato verbal. O apelante ocupou o imóvel por mera permissão, sem contraprestação. A posse precária não se transmuda em posse própria por ato unilateral, conforme art. 1.203 do CC.

Caracterizado o esbulho pela recusa em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial que concedeu prazo de 30 dias. O comodato por prazo indeterminado pode ser denunciado a qualquer tempo, nos termos do art. 581 do CC.

Devidos aluguéis mensais de R$1.100,00 desde a constituição em mora em 23/12/2020 até a efetiva desocupação, conforme art. 582 do CC.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002058-38.2021.8.11.0002

APELANTE:

ELIAS GALDINO DA SILVA

APELADAS:

CINTHIA CORREA DA SILVA E WALDINEIA CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIAS GALDINO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos do processo número 1002058-38.2021.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CINTHIA CORREA DA SILVA
e
WALDINÉIA CORREA DA SILVA
em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, determinando a reintegração de posse das autoras no imóvel localizado na Rua Antônio Sotero de Almeida, nº 360, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, especificamente a casa edificada na porção frontal do terreno, e condenando o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, a título de aluguel, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) mensais, desde 23 de dezembro de 2020 até a efetiva desocupação, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do instrumento particular de doação que fundamenta a pretensão das autoras, por ausência de escritura pública, uma vez que o valor do imóvel supera trinta salários-mínimos.

Alega ainda a existência de coisa julgada, invocando decisão proferida nos autos do processo nº 15195-12.2018.811.0002, que tramitou na Vara de Violência Doméstica, na qual teria sido reconhecida sua propriedade e posse do imóvel.

No mérito, afirma que sempre exerceu posse com
animus domini
desde 1998/1999, quando teria ocupado o terreno juntamente com seu cunhado, pai das autoras, e construído a casa com recursos próprios.

Nega a existência de comodato e sustenta que as contas de água, energia e telefone em seu nome desde 2002, bem como o cadastro do imóvel na Prefeitura e o pagamento de IPTU, comprovariam sua condição de legítimo possuidor.

Impugna a caracterização do esbulho e da má-fé, argumentando que as autoras forjaram documentos para burlar decisão judicial anterior.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As apeladas apresentaram contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade dos documentos juntados pelo apelante em sede recursal, por configurarem inovação probatória vedada pela preclusão temporal.

Refutam todas as alegações do recorrente, destacando que a prova testemunhal produzida em juízo, especialmente o depoimento do pai do apelante, Sr. Antônio Galdino da Silva, ouvido como informante, confirmou que a casa foi construída pelo pai das autoras e que o apelante passou a residir no local posteriormente, por mera permissão.

Argumentam que a posse do apelante sempre foi precária, decorrente de comodato verbal, e que o esbulho se configurou com a recusa de desocupação após a notificação extrajudicial.

Sustentam a má-fé do apelante, evidenciada pela tentativa de alterar o cadastro do imóvel na Prefeitura sem arcar com os tributos devidos e pelo comportamento hostil relatado em boletins de ocorrência.

Requerem o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforma certidão Id. 338267361.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS GALDINO DA SILVA
contra sentença da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT (processo nº 1002058-38.2021.8.11.0002) que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos movida por
CINTHIA CORREA DA SILVA
e
WALDINÉIA CORREA DA SILVA
, determinando a reintegração de posse das autoras no imóvel situado na Rua Antônio Sotero de Almeida, nº 360, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, e condenou o réu ao pagamento de aluguéis mensais de R$1.100,00 (mil e cem reais) desde 23/12/2020 até a desocupação, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, além de custas e honorários de 10%.

O apelante alega, preliminarmente, nulidade do instrumento particular de doação por ausência de escritura pública e existência de coisa julgada (processo nº 15195-12.2018.811.0002 da Vara de Violência Doméstica).

No mérito, sustenta que exerce posse com
animus domini
desde 1998/1999, tendo construído a casa com recursos próprios, nega o comodato e apresenta contas de consumo e cadastro municipal em seu nome como prova de posse legítima. Requer a reforma da sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pela inadmissibilidade dos documentos juntados extemporaneamente, pela manutenção da sentença e majoração dos honorários.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento das questões preliminares suscitadas pelo apelante, para então adentrar-se ao mérito propriamente dito.

Quanto à alegada
nulidade do instrumento particular de doação
por ausência de escritura pública, a tese não prospera.

O artigo 108 do Código Civil estabelece que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no país.

Ocorre que a presente demanda possui natureza possessória, não dominial, sendo que o que se discute nos autos é a
posse do imóvel
,
não a propriedade
, de tal feita que a doação mencionada na inicial serve apenas para demonstrar a sucessão na posse, nos termos do artigo 1.206 do Código Civil, segundo o qual a posse transmite-se aos sucessores com os mesmos caracteres, de modo que eventual vício formal no instrumento de doação não tem o condão de invalidar a pretensão possessória, desde que demonstrada a posse anterior, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se verá adiante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA.
CADEIA DOMINIAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO NA DIMENSÃO REIVINDICADA. PERDAS E DANOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, ante a ausência de comprovação do esbulho.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a autora comprovou os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior sobre a integralidade da área pretendida; (ii) definir se a via possessória é adequada para discutir nulidade de negócio jurídico sucessório e propriedade.
III. Razões de decidir
3. A proteção possessória exige a prova da posse anterior e do esbulho (art. 561, CPC). 4. Documentos administrativos (Intermat) e cadastros fundiários, embora relevantes, não substituem a prova da posse fática quando a extensão da ocupação é controvertida e a prova testemunhal aponta em sentido diverso; 5. Vigora no ordenamento jurídico a separação entre os juízos possessório e petitório (art. 1.210, § 2º, CC). 6. Alegações de nulidade de contrato de compra e venda por desrespeito à indivisibilidade da herança ou discussão de domínio devem ser veiculadas em ação própria; 7. Ausente a prova do esbulho possessório, resta prejudicado o pedido indenizatório.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da posse anterior sobre a exata extensão da área litigiosa inviabiliza o acolhimento do pedido reintegratório. 2. A ação possessória não se presta ao exame de nulidades contratuais ou controvérsias sucessórias, as quais devem ser discutidas na via petitória ou em juízo sucessório próprio.”

(N.U 1000742-37.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

De outra feita, no que tange à alegação de
coisa julgada
, fundada em decisão proferida nos autos do processo nº 15195-12.2018.811.0002, que tramitou na Vara de Violência Doméstica, a preliminar também não merece acolhida.

Com efeito, a coisa julgada pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, nos termos do artigo 337, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil.

No caso, embora haja identidade parcial de partes,
as causas de pedir e os pedidos são absolutamente distintos
, posto que, naqueles autos, discutiu-se a aplicação de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, em contexto de violência doméstica, enquanto na presente demanda o objeto é a reintegração de posse fundada em esbulho possessório decorrente de comodato verbal não restituído.

Além disso, a decisão invocada pelo apelante, ademais, teve caráter provisório e urgente, próprio das medidas protetivas de urgência, não se revestindo da definitividade necessária à configuração da coisa julgada material.

Não há, portanto, identidade de ações que impeça o prosseguimento da presente demanda.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal, não sem antes enfrentar a questão da juntada extemporânea de documentos pelo apelante.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 434, que a prova documental deve ser apresentada com a petição inicial ou com a contestação, salvo as hipóteses excepcionais previstas no artigo 435, quais sejam, documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando a parte demonstrar que deixou de apresentá-los por motivo de força maior.

No caso dos autos, o apelante pretende juntar em sede recursal contas de água, energia elétrica e telefone dos anos de 2002, 2003 e 2004, bem como notas fiscais de materiais de construção desde 2010, documentos estes que já existiam à época da contestação e que deveriam, obrigatoriamente, ter sido apresentados naquele momento processual, mesmo porque não se trata de documentos novos, nem a parte alegou ou demonstrou qualquer motivo de força maior que a impedisse de juntá-los oportunamente.

Aliás, a fase instrutória transcorreu regularmente, com ampla oportunidade para produção de provas, tendo o apelante inclusive sido representado por defensor constituído, de modo que a tentativa de inovar em sede recursal, trazendo documentos que deveriam ter sido apresentados na fase própria, configura clara violação à preclusão temporal e ao princípio da lealdade processual. Permitir tal inovação seria reabrir indevidamente a fase instrutória, já encerrada, e conceder à parte uma segunda oportunidade que a lei processual não autoriza. Ademais, a juntada tardia de documentos em sede recursal viola o contraditório, na medida em que impede a parte contrária de se manifestar adequadamente sobre eles no momento processual apropriado.

Por tais razões, não se conhece dos documentos juntados pelo apelante com o recurso de apelação, devendo a análise do mérito recursal limitar-se ao acervo probatório efetivamente produzido durante a fase instrutória.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que adoto como razões de decidir.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a prova testemunhal produzida em juízo foi robusta e convergente no sentido de comprovar que a posse anterior do imóvel era exercida pelo pai das autoras, Sr. Marcelino de Arruda Correa, e posteriormente por sua esposa, Sra. Elizete Galdino da Silva, genitora das apeladas, tendo sido transmitida a estas por sucessão.

O depoimento do
Sr. Antônio Galdino da Silva
, pai do apelante e avô das apeladas, ouvido como informante, foi categórico ao afirmar que foi o Sr. Marcelino quem construiu a casa em litígio e que o apelante passou a residir no local posteriormente, quando tudo já estava construído, tendo apenas pintado a casa e feito a calçada. Declarou ainda que o apelante não pode se considerar dono porque o patrimônio já estava edificado quando ele chegou. Tal depoimento, pela relação de parentesco com ambas as partes, a despeito de prestado na condição de informante, possui especial força probante, pois não há razão para supor que o informante favoreceria uma parte em detrimento da outra, especialmente considerando que se trata de seu próprio filho. O depoimento foi prestado de forma espontânea, coerente e segura, não havendo qualquer elemento nos autos que permita questionar sua credibilidade.

Outrossim, os depoimentos das testemunhas
Mario Garcia Moreno
e
Rubinei Vieira da Cunha
, vizinhos do imóvel, corroboraram integralmente a versão das autoras. Ambos confirmaram que o pai das autoras construiu a casa, que as autoras moram no local desde crianças e que o apelante chegou depois. A testemunha Rubinei foi especialmente clara ao afirmar que o Sr. Marcelino construiu a casa, que o apelante veio da zona rural para trabalhar com ele na cidade e passou a morar no imóvel por não ter onde ficar, permanecendo ali após o falecimento do Sr. Marcelino e a saída da Sra. Elizete. Afirmou ainda que a casa permanece do mesmo jeito externamente, não tendo o apelante realizado benfeitorias visíveis.

O apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova que sustentasse sua versão dos fatos. Não apresentou testemunhas, não juntou documentos na fase própria e não demonstrou, por qualquer meio idôneo, que teria construído a casa com recursos próprios ou que exerceria posse com
animus domini
desde 1998/1999. A alegação de que teria ocupado o terreno juntamente com seu cunhado, inclusive, contraria sua própria tese de que seria o legítimo proprietário, pois a ocupação conjunta pressupõe composse, não posse exclusiva, de modo que a narrativa do apelante é contraditória e desprovida de amparo probatório.

Ademais, a existência de comodato verbal restou amplamente demonstrada ante a relação de parentesco próximo entre as partes, a ausência de qualquer contraprestação pelo uso do imóvel durante todos esses anos e a prova testemunhal convergente no sentido de que o apelante passou a residir no local por mera permissão configuram inequivocamente um contrato de comodato, ainda que não formalizado por escrito.

O comodato é contrato real que se aperfeiçoa com a entrega da coisa e pode ser verbal, não exigindo forma escrita, sendo que a posse do comodatário é precária por natureza, exercida em nome alheio e por mera liberalidade do comodante. Trata-se de detenção qualificada, não de posse própria.

É princípio basilar do direito possessório que ninguém pode, por ato unilateral de vontade, alterar a causa de sua posse, sendo que, se o apelante ingressou no imóvel na condição de comodatário, por mera permissão e tolerância, ele não pode, por decisão própria, passar a se considerar possuidor com
animus domini
. A posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, nos termos do artigo 1.203 do Código Civil.

Além disso, a eventual realização de benfeitorias ou o pagamento de contas de consumo não têm o condão de transmudar a natureza precária da posse em posse própria, mesmo porque o comodatário pode, eventualmente, realizar melhorias no imóvel e arcar com despesas de manutenção durante o período em que nele reside, sem que isso implique aquisição de direito real sobre o bem.

Ademais, o esbulho possessório configurou-se no momento em que o apelante, notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, recusou-se a fazê-lo. A notificação extrajudicial de 23 de novembro de 2020, que concedeu o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, constitui o marco formal de extinção do comodato e de constituição em mora do comodatário. A partir do término desse prazo, em 23 de dezembro de 2020, a posse que antes era precária, mas lícita, transmudou-se em posse injusta, caracterizando o esbulho.

Ademais, frisa-se que o comodato por prazo indeterminado pode ser denunciado a qualquer tempo pelo comodante, conforme prevê o artigo 581 do Código Civil, devendo o comodatário restituir a coisa quando solicitado, sendo que a recusa em restituir configura abuso de confiança e esbulho possessório.

Ademais, a má-fé do apelante é manifesta. Ele tinha plena ciência de que sua posse era precária e de que o imóvel não lhe pertencia. A recusa em desocupar o bem após a notificação, somada às tentativas de alterar o cadastro do imóvel na Prefeitura para seu nome, evidenciam o dolo em sua conduta.

O possuidor de má-fé é aquele que conhece o vício que impede a aquisição da coisa, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil.

No caso, o apelante tinha plena consciência de que ocupava o imóvel por mera permissão e de que não possuía qualquer título que legitimasse sua permanência após a notificação para desocupação. A tentativa de se apropriar do imóvel mediante alteração cadastral unilateral, sem sequer arcar regularmente com os tributos devidos, demonstra inequivocamente a má-fé em sua conduta.

Quanto à condenação em perdas e danos, a título de aluguéis, a medida é de rigor, posto que, uma vez configurado o esbulho e a posse de má-fé, o apelante deve indenizar as autoras pela privação do uso do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesta toada, o artigo 582 do Código Civil é expresso ao determinar que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. De mais a mais, o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) mensais foi fixado com razoabilidade, considerando as características do imóvel e os valores de mercado, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique sua alteração. O termo inicial da indenização é a data da configuração do esbulho, ou seja, 23 de dezembro de 2020, quando se esgotou o prazo concedido na notificação extrajudicial, e o termo final é a efetiva desocupação do imóvel.

Portanto, todos os argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais foram devidamente enfrentados e refutados, seja pelas razões acima expostas, seja pelos fundamentos da própria sentença recorrida, que adoto integralmente, frisando-se que a prova dos autos é clara e convergente no sentido de que as autoras são as legítimas possuidoras do imóvel, que o apelante ocupava o bem por mera permissão, a título de comodato verbal, e que sua recusa em desocupar o imóvel após a notificação configura esbulho possessório, justificando plenamente a reintegração de posse e a condenação em perdas e danos.

A propósito do acima exposto,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO
- RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.
Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.
O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil. Recurso desprovido.”
(N.U 1000166-45.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA - COMODATO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INÉRCIA – ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.
II –
Tratando-se de contrato de comodato com prazo indeterminado e tendo o agravado sido notificado extrajudicialmente para a restituição do bem, a permanência dele na posse do aludido bem após o prazo conferido na notificação acarreta o esbulho possessório, capaz de ensejar o deferimento do pedido de reintegração de posse.
”
(N.U 1026373-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (destaquei)

“Apelação – Ação de Reintegração de Posse – Comodato verbal por prazo indeterminado – Notificação para desocupação do imóvel – Extinção do comodato gratuito em razão da Notificação do comodante – Devido pagamento de indenização pela ocupação do bem desde a notificação, ante a caracterização da posse injusta – Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10098930820228260008 São Paulo, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 20/09/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente, a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido. Precedentes do STJ.
2. A teor do art. 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante.”
(TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022) (destaquei)

“INDENIZAÇÃO - COMODATO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 582 DO CC/02 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - FIXAÇÃO - ART. 20, § 4º CPC - VALOR IRRAZOÁVEL.
O comodato, firmado por prazo determinado, prorroga-se por prazo indeterminado se, cessado o prazo do contrato, o comodante consentir com a permanência do comodatário na posse do imóvel. O comodato, prorrogado por tempo indeterminado, extingue-se apenas com a manifestação unilateral do comodante, quando interpelado por notificação e constituído em mora. Se não restar configurado o esbulho, não há que se falar em aplicação da pena prevista no art. 582 do CC/02 para cobrança de aluguel pelo prazo posterior à notificação para extinção do comodato.
Os honorários advocatícios, nas hipóteses do § 4º do art. 20, dentre elas a hipótese de improcedência dos pedidos iniciais, são arbitrados pelo magistrado levando-se em conta a natureza do trabalho, o tempo despendido, o lugar da prestação e a natureza da causa, e sendo exagerado, deve ser reduzido.”
(TJ-MG - AC: 10701071879699001 Uberaba, Relator: Antônio de Pádua, Data de Julgamento: 14/02/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2008) (destaquei)

A sentença recorrida analisou com profundidade e acerto toda a prova produzida nos autos, valorando-a de forma adequada e fundamentada, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado. Não há qualquer erro de fato ou de direito na decisão que justifique sua reforma. O recurso de apelação, em verdade, limita-se a repisar os mesmos argumentos já apresentados em contestação e devidamente rechaçados na sentença, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar o entendimento do juízo de origem.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026